Tribunal: TJSP
Processo: 0001573-58.2024.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Falta Grave
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso ministerial. Imputação de falta grave. Desobediência. Pleito de reforma da decisão que desclassificou a conduta para falta disciplinar de natureza média. Agravado que se recusou a adentrar a cela. Provas suficientes quanto à autoria. Narrativa firme e coerente dos agentes penitenciários. Configuração de falta grave, nos termos do art. 50, inciso VI, combinado com o

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso ministerial. Imputação de falta grave. Desobediência. Pleito de reforma da decisão que desclassificou a conduta para falta disciplinar de natureza média. Agravado que se recusou a adentrar a cela. Provas suficientes quanto à autoria. Narrativa firme e coerente dos agentes penitenciários. Configuração de falta grave, nos termos do art. 50, inciso VI, combinado com o art. 39, incisos I, II e V, todos da Lei de Execução Penal. Condenação. Necessidade. Determinação de baixa dos autos à origem para a imposição das sanções cabíveis, evitando-se a supressão de instância. Agravo conhecido e provido.